Tribunal: TJBA
Processo: 8053966-78.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-22
Data de publicação: 2025-09-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA PELAÇÃO CÍVEL n.
8053966-78.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

EMBARGANTE/EMBARGADO: VALDECI RIBEIRO DOS SANTOS e outros

Advogado(s)
:
RAFAEL FONTOURA COSTA, MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA

EMBARGANTE/EMBARGADO: BRADESCO SAUDE S/A e outros

Advogado(s)
:
MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA, RAFAEL FONTOURA COSTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. REDISTRIBUIÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. DANOS MORAIS. JUNTA MÉDICA. EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO DO PLANO DE SAÚDE,
PARCIALMENTE ACOLHIDOS.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DA SEGURADA,
REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos simultaneamente por operadora de plano de saúde e por segurada contra acórdão que deu parcial provimento ao recurso da operadora para excluir a condenação por danos morais e negou provimento à apelação da segurada, mantendo a negativa de reembolso de honorários médicos. A operadora pleiteia ajuste na distribuição da sucumbência e invoca omissão quanto à cobertura contratual. A segurada alega contradição na fundamentação dos danos morais e omissão quanto ao entendimento do STJ sobre o tema.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se é cabível a redistribuição dos honorários sucumbenciais após parcial provimento de apelação da operadora; (ii) analisar se houve contradição ou omissão do acórdão quanto à exclusão dos danos morais diante da negativa de autorização de tratamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A exclusão da condenação por danos morais, no julgamento da apelação, altera a proporção de sucumbência entre as partes, justificando a redistribuição dos honorários sucumbenciais, conforme o art. 86 do CPC.

4. A sentença fixara os honorários em 10% sobre o valor da condenação, sendo 80% atribuídos à ré e 20% à autora. Com a modificação do julgado, a nova proporção deve ser fixada em 50% para cada parte, aplicando-se a mesma divisão às custas processuais.

5. Não há omissão quanto às limitações contratuais alegadas pela operadora, pois o acórdão embargado enfrentou a cláusula contratual e concluiu que não havia exclusão expressa da cirurgia indicada, afastando interpretação restritiva desfavorável ao consumidor.

6. A crítica da segurada à validade do parecer da junta médica não configura contradição, pois, mesmo reconhecendo sua fragilidade, o acórdão justificou a sua instauração como necessária diante da divergência técnica existente entre o médico assistente e a operadora.

7. A negativa de cobertura não gerou, no caso concreto, violação a direito da personalidade, pois a cirurgia não era urgente, não houve agravamento do quadro clínico e existia controvérsia técnica legítima, afastando o reconhecimento automático do dano moral (in re ipsa).

8. Inexiste omissão relevante, pois o acórdão enfrentou expressamente os fundamentos jurídicos para afastar a indenização por danos morais, não sendo os embargos via adequada para rediscutir o mérito da decisão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Embargos
da operadora
parcialmente
acolhidos
, para ajustar a distribuição da sucumbência; embargos
da segurada,
rejeitados.

Tese de julgamento
:

1. A exclusão de parcela da condenação no julgamento da apelação justifica a revisão proporcional dos honorários sucumbenciais.

2. A ausência de urgência e de agravamento clínico, aliada à existência de divergência técnica razoável, afasta a configuração de dano moral por negativa de cobertura.

3. A instauração de junta médica é legítima quando há controvérsia técnica entre o médico assistente e o entendimento da operadora do plano.

4. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem à substituição da interpretação judicial já fundamentada.

Dispositivos relevantes
: CPC, arts. 86, 931; CC, art. 757.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes
EMBARGOS DE DECL
A
RAÇÃO,
figurando como embargantes e embargados
BRADESCO SAUDE S/A
e por
VALDECI RIBEIRO DOS SANTOS.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
VOTO
é no sentido de
ACOLH
ER
PARCIALMENTE
os embargos de declaração opostos pela operadora
, tão somente para ajustar a distribuição dos honorários sucumbenciais
,
estabelecendo
50%
para cada uma das partes
, fixados em 10% sobre o valor da condenação,
redistribuindo-se da mesma maneira
a
s

custas processuais
, e
REJEITAR
os embargos de declaração da segurada, amparados nos fundamentos constantes do voto do Relator.

PRESIDENTE

DES MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

RELATOR

PROCURADOR(A)